Tribunal: TJMT
Processo: 1009400-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1009400-09.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravantes: CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA
Agravados: GILSON MACEDO DE JESUS e DANIELY BEATRIZ DO NASCIMENTO
Número do Protocolo : 1009400-09.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Rescisão Contratual c/c Danos Morais” (Proc. 1056785-58.2020.8.11.0041), ajuizada contra as agravantes por GILSON MACEDO DE JESUS e DANIELY BEATRIZ DO NASCIMENTO, deferiu pedido de antecipação da tutela para determinar às rés/agravantes que “se abstenham de cobrar o parcelas/débito oriundo do contrato debatido neste feito, sob pena de multa”, pois, na visão da douta juíza, as rés extrapolaram o prazo fixado para entrega do imóvel objeto do contrato rescindendo, já considerando, inclusive, o prazo adicional de tolerância de 180 dias (cf. Id. no 45626782).
As rés/agravantes sustentam que “a alegação dos agravados de atraso na entrega do empreendimento é veementemente falsa e não passa de uma tentativa de induzir a erro o d. Juízo, pois, nos termos do art. 18, V, da Lei no 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e que, segundo as recorrentes, “rege o contrato” rescindendo, é de quatro anos “o prazo para entrega do empreendimento (...), a contar da aprovação do loteamento pela Prefeitura Municipal”.
Assim, não houve atraso, já que “o alvará de funcionamento foi expedido em 26/10/2017”, e também porque o contrato entre as partes prevê, “em sua Cláusula 7.3, que as obras de implantação e infraestrutura seriam realizadas de acordo com o cronograma de obras aprovado pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, o que igualmente foi cumprido pelas agravantes” (cf. Id. no 89017498 - pág. 8).
Enfatizam, por fim, que “serão prejudicadas em caso de manutenção da decisão agravada”, notadamente porque “necessitam dos recebimentos para o desenvolvimento do empreendimento” e porque a suspensão das cobranças faz com que “o lote objeto do processo (permaneça) inútil e gerando despesas as agravantes, já que não poderá ser vendido para terceiro, tampouco poderá ser objeto de cobranças das parcelas previstas em contrato” (cf. Id. no 89017498 - pág. 12).
Pedem, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada para que seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, e, já de imediato, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 89017498 - pág. 12/13).
É o breve relatório.
As alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira análise, consistentes o suficiente para que se adiante a pretensão recursal, seja porque o subitem 1.6 da cláusula 1 do “Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra” celebrado pelas partes prevê expressamente que “a vendedora se compromete a concluir o empreendimento (...) em setembro de 2018, resguardado a possibilidade de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, após o término deste prazo” e, como alegado na petição inicial e não negado pelas rés, o empreendimento sequer está concluído, ou então porque o disposto no art. 18, V, da Lei no 6.766/79 parece não ter aplicação ao caso.
Referido artigo, que integra o Capítulo IV (Do Registro do Loteamento e Desmembramento) da Lei no 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano) estabelece o seguinte:
“Art. 18. Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes documentos: (...)
V - cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo de verificação pela Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal, da execução das obras exigidas por legislação municipal, que incluirão, no mínimo, a execução das vias de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e logradouros e das obras de escoamento das águas pluviais ou da aprovação de um cronograma, com a duração máxima de quatro anos, acompanhado de competente instrumento de garantia para a execução das obras” (grifei e destaquei).
Ora, a disposição legal versa exclusivamente sobre normas procedimentais que o loteador deve observar para obter o registro do loteamento, “sob pena de caducidade da aprovação”, o que, obviamente, não projeta quaisquer efeitos no prazo para entrega da obra cuja conclusão deverá ocorrer, nos termos pactuados, na data certa da entrega, sendo, pois, completamente descabida, frágil e até mesmo impertinente a tese de que a norma em foco confira às rés/agravantes prazo de quatro anos para entrega de empreendimentos.
Anoto, apenas como reforço argumentativo, que, em situação idêntica envolvendo o mesmíssimo empreendimento, esta eg. Câmara já ratificou decisão de Primeiro Grau que igualmente deferiu pedido de antecipação da tutela para ordenar a suspensão de cobranças (AgInt no 1021121-89.2020.8.11.0000).
No mais, o recurso circula em volta da tese de que a suspensão das cobranças faz com que “o lote objeto do processo (permaneça) inútil e gerando despesas as agravantes, já que não poderá ser vendido para terceiro, tampouco poderá ser objeto de cobranças das parcelas previstas em contrato” (cf. Id. no 89017498 - pág. 12), ou seja, reproduzem argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples cumprimento da decisão recorrida, o que, por óbvio, é insuficiente para fins de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da pretensão recursal.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 02 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator